Tribunal: TJMT
Processo: 1042391-93.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1042391-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DOLGLAS RIBEIRO - CPF: 728.626.291-20 (RECORRENTE), FATIMA FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.939.881-30 (ADVOGADO), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0452-92 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1042391-93.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1042391-93.2025.8.11.0001

Recorrente:

Dolglas Ribeiro

Recorrido:
Banco do Brasil S.A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados na conta bancária do consumidor são indevidos diante da ausência de comprovação da contratação dos serviços; e (ii) estabelecer se tais descontos configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, impondo ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço.

4.

Compete ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação que originou os descontos realizados na conta do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, pois não apresentou contrato assinado ou prova idônea da autorização do cliente.

5.

A ausência de comprovação da contratação caracteriza cobrança indevida e falha na prestação de serviço bancário.

6.

A inexistência de engano justificável impõe a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

7.

O simples desconto indevido em conta bancária, sem demonstração de repercussão relevante nos atributos da personalidade do consumidor ou tentativa frustrada de solução administrativa por desídia do fornecedor, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor de serviços bancários deve comprovar a regular contratação do serviço que originou descontos em conta do consumidor, sob pena de caracterização de falha na prestação de serviço.

2.

A cobrança indevida sem demonstração de engano justificável impõe a restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor.

3.

O desconto indevido em conta bancária, desacompanhado de prova de repercussão relevante nos direitos da personalidade ou de desídia na solução administrativa, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso XXXII; Código de Defesa do Consumidor, artigos 7º, parágrafo único, 14, 27 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:
Superior Tribunal de Justiça, Tema 929; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, processo número 1011386-09.2023.8.11.0006, Relator Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 11.11.2024; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, processo número 1035144-95.2024.8.11.0001, Relator Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1042391-93.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1042391-93.2025.8.11.0001

Recorrente:

Dolglas Ribeiro

Recorrido:
Banco do Brasil S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Dolglas Ribeiro.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id.

323687496): julgou improcedentes os pedidos iniciais e julgou extinto o processo.

Recurso Cível Inominado
(Id.

323687497): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id. 323687501)
: pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1042391-93.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1042391-93.2025.8.11.0001

Recorrente:

Dolglas Ribeiro

Recorrido:
Banco do Brasil S.A

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso inominado interposto por
Dolglas Ribeiro
contra a sentença proferida na presente
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta pelo recorrente em face de
Banco do Brasil S.A
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, o autor recorrente sustenta, em síntese, que sofreu descontos indevidos em
sua conta corrente, que totalizaram o montante de R$265,80(duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos),
sob as denominações “TARIFA PACOTE DE SEGUROS” e “BB SEGUROS”, sendo que afirma desconhecer as cobranças.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que o recorrido, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contratos devidamente assinados pelo autor, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do
Código de Defesa do Consumidor
.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral.

Ademais, verifica-se que a instituição financeira recorrida reconheceu a ausência de contratação da tarifa, tendo restituído R$73,00(setenta e três reais).

No que tange ao dano moral,
cujo autor recorrente afirma ter ocorrido
, é pacífico na jurisprudência que o desconto indevido, sem comprovação de repercussão nos atributos da personalidade do consumidor, como nos casos de desconto em verba alimentar, não enseja o dever de indenizar.

Ressalta-se que a instituição financeira procedeu ao cancelamento dos descontos denominados “tarifa pacote de seguros” e, com relação ao seguro, orientou o autor a entrar em contato com a central de atendimento, caso mantivesse interesse no cancelamento, não se negando a solucionar a questão por via administrativa.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A Res. nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente. 2- Inexistindo prova da ciência do consumidor quanto à contratação de serviços bancários, resta caracterizada a ilegalidade na cobrança e consequente falha na prestação de serviço. 3- Havendo descontos indevidos, sem solução na via administrativa, resta configurada a ausência de boa fé objetiva, resultando devida a repetição do indébito de forma dobrada, nos termos do Tema 929/STJ. 4- O desconto indevido, sem prova de repercussão em atributos da personalidade do consumidor, não gera dano extrapatrimonial indenizável.(N.U 1011386-09.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)”.

Assim, deve ser reformada a sentença de procedência quanto à indenização por danos morais.

Por outro lado, sendo a cobrança indevida e inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante e pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor e declarando a inexistência das cobranças discutidas nos autos, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O reclamante requer a devolução em dobro e a condenação por danos morais, enquanto o reclamado alega ilegitimidade passiva e a inexistência de qualquer dever de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reclamado deve restituir os valores descontados indevidamente em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado é afastada, pois os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação dos serviços que deram origem aos descontos, o que não foi feito.

Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da conta do reclamante, sem sua autorização,
devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os danos morais não se configuram, pois, a cobrança indevida, por si só, não gera direito à indenização, salvo quando demonstrado que houve tentativa de solução administrativa frustrada por desídia da empresa, o que não ocorreu no caso concreto.

O prequestionamento arguido pelo reclamado é descabido, pois o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.637,30 (mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos).

Recurso do reclamado não provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos em conta bancária do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada desídia na solução administrativa do problema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

(...)(N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Logo, neste caso, a restituição deve se dar na forma dobrada.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,

para reformar a sentença de origem,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e
DETERMINAR
a restituição de R$192,80(cento e noventa e dois reais e oitenta centavos), indevidamente descontado da conta corrente do autor, em dobro,
atualizado pelo IPCA a partir da data dos respectivos pagamentos, acrescidos de juros legais, a partir da citação.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026